Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Se o ato judicial agravado extinguiu a execução fiscal, com apoio no art. 485, inciso VI, do CPC, apenas em relação ao exequente, por ilegitimidade passiva do excipiente, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação.
2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sequer cabe a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
3. Agravo de instrumento não conhecido.